Tribunal: TCU
Processo: 004.801/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Apurar se a atuação de ofício do STF configura uma interpretação equivocada do artigo 43 do RISTF e viola o sistema de freios e contrapesos, usurpando competências do Ministério Público e de outrasinstituições; analisar os impactos administrativos e financeiros decorrentes da atuação de ofício do STF e adotar as medidas cabíveis para garantir a observância dos princípios constitucionais e a proteção do interesse público.)

Inteiro teor:
Acórdão 1817/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), por intermédio do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, solicitando que este Tribunal, no exercício de suas competências constitucionais, adote os procedimentos necessários para apurar se a atuação de ofício do STF configura uma interpretação equivocada do artigo 43 do RISTF e viola o sistema de freios e contrapesos, usurpando competências do Ministério Público e de outras instituições; bem como analisar os impactos administrativos e financeiros decorrentes da atuação de ofício do STF e adotar as medidas cabíveis para garantir a observância dos princípios constitucionais e a proteção do interesse público; Considerando que, no caso concreto, o TCU não tem competência para realizar as aludidas análises, pois não exerce função revisional abstrata de atos de natureza eminentemente jurisdicional , tampouco o controle abstrato de normas regimentais da Suprema Corte; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, incisos V, alínea "a"; do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como representação por não envolver matéria de competência do TCU, conforme previsto no art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, caput, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar ao representante que a presente decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) determinar o arquivamento deste processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 004.801/2026-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Supremo Tribunal Federal. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.